Tribunal: TJDFT
Processo: 0771823-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "a) reconhecer a impossibilidade de cômputo simultâneo do período das férias com o gozo de licença para tratamento de saúde; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização pelo período das férias não usufruídas pelo autor, relativas aos exercícios 2021, 2022 e 2023, no valor originário somado de R$ 24.291,88”.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente defende não haver previsão legal para interrupção de férias na situação tratada nos autos, conforme artigos 13 e 20 da Portaria no 1.090 da PMDF e que a interpretação deve ser restritiva. Sustenta a existência de Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no sentido de que a Licença para Tratamento de Saúde Própria não impede o gozo de férias, salvo quando há internação hospitalar. Argumenta que o gozo de férias durante licença médica reforça o princípio da economicidade e da eficiência administrativa. Assim, defende que a licença para tratamento de saúde sem baixa hospitalar não impede o gozo de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de gozo de férias durante período de afastamento em razão de licença médica para tratamento da própria saúde.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O artigo 63, § 2o, do Estatuto da Polícia Militar dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, bem como não é anulável o direito a essa licença, estando previstas as causas de interrupção em seu § 3o: somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa hospitalar.
5. A Portaria n.o 1.090 da PMDF deve apenas regulamentar a lei, pelo que seu artigo 13, § 4o, não pode ser interpretado em sentido contrário ao disposto no Estatuto. O direito de férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no § 3o do Estatuto; ressalte-se que o § 4o prevê que se não for possível o gozo de férias - interrupção - por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. Portanto, a referida norma reflete a proteção do direito constitucional de férias do servidor militar.
6. Dessa forma, a licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes, com objetivos diversos. O policial militar não pode estar simultaneamente afastado por férias e em tratamento de saúde. Logo, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença.
7. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1743351, Acórdão 1635656, Acórdão 1618598, Acórdão 1600660 e Acórdão 1360629.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da PMDF (Lei no 7.289/84), art. 63, §2o e 3o; Portaria n.o 1.090 da PMDF, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1743351, 0714672-49.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023; Acórdão 1635656, 0717496-15.2022.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/11/2022, publicado no DJe: 17/11/2022; Acórdão 1618598, 07109625520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022; Acórdão 1600660, 07663983320218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022; Acórdão 1360629, 07548695120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.